Tribunal: TJMT
Processo: 1006481-47.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006481-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA CASTANHA - CPF: 046.779.939-39 (ADVOGADO), FABIO MEURER - CPF: 055.895.991-13 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), SONIVALTAIR DA SILVA CASTANHA - CPF: 021.345.129-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006481-47.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FABIO MEURER

AGRAVADO: BANCO JOHN DEERE S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENTREGA AO ADVOGADO DO DEVEDOR – PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA O ATO – MORA NÃO CONSTITUÍDA – REQUISITO INDISPENSÁVEL – SÚMULA 72 DO STJ –
RECURSO PROVIDO
.

“
O mandato em termos gerais só confere poderes de administração
” (
caput
do art. 661 do Código Civil), e,
“
Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos
” (
§1º).

Não ocorre a constituição em mora quando o credor encaminha a notificação extrajudicial ao advogado do devedor, cuja procuração não lhe outorgou poderes específicos para essa finalidade e tampouco para tratar do contrato objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006481-47.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FABIO MEURER

AGRAVADO: BANCO JOHN DEERE S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1006481-47.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Cível de Tabaporã que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

O agravante alega que em 2018 financiou um trator agrícola com o agravado, porém em 2019, devido a dificuldades em pagar as prestações, renegociou o débito.

Aduz que o Banco não anexou aos autos o contrato que originou a dívida e nem mencionou o aditivo de renegociação.

Afirma que não houve a constituição em mora, pois a notificação por procuração não teria eficácia, sobretudo porque não outorgou poderes ao advogado para receber esse documento e muito menos para, em seu nome, tratar com o agravado sobre seus interesses.

Argumenta que não está inadimplente, visto que pagou R$ 25.000,00 mediante acordo com o próprio agravado, e que, ausente a constituição em mora, para a quitação da parcela não se pode considerar cancelado todo o contrato, até porque nem sequer foi levado a protesto.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 80585496).

Contraminuta no id n.
87343457

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006481-47.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FABIO MEURER

AGRAVADO: BANCO JOHN DEERE S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, o qual não precisa conter a assinatura do próprio destinatário.

A notificação extrajudicial pode ser remetida por carta com aviso de recebimento ou pelo Cartório, e tem de ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF), e nessa hipótese será válida ainda que recebida por terceiros; caso contrário, a entrega deve ser pessoalmente.

O agravado não cumpriu nenhuma das regras acima. Entregou a notificação para a advogada do agravante, a qual diz ter recebido poderes para essa finalidade.

O Código Civil assim preceitua no art. 653:

“Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato”.

E complementa no
caput
do art. 661 que “
O mandato em termos gerais só confere poderes de administração
”. Porém, o §1º desse dispositivo estabelece que, “
Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos
”.

A procuração extrajudicial do agravante não confere à sua advogada (Simone Meurer) poderes específicos para a Cédula de Crédito Bancário n. 1689139/18 (cuja garantia o agravado pretende retomar), mas apenas para efetuar transações comerciais de compra e venda de soja/milho em grãos, sementes de soja/milho, insumos, dentre outros produtos, firmar contratos de qualquer natureza, cédula de produto rural, compra e venda, etc.

Confira-se os termos do referido documento:

Por conseguinte, a notificação não constituiu o agravante em mora, pois não foi outorgada com esse poder específico. E, consoante enuncia a Súmula 72 do STJ, trata-se de condição essencial da Ação de Busca e Apreensão bem como de procedibilidade, e deve dar-se no momento da propositura da lide.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para revogar a liminar de Busca e Apreensão deferida na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021